Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte.

2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.